Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER ANALISADO POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS.
1. Tendo em visa que a agravante não interpôs agravo interno contra a decisão denegatória de conhecimento ao agravo de instrumento em relação à pretensão de realização de prova pericial, mostra-se caracterizada a preclusão lógica acerca da matéria.
2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial manifestado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e no âmbito desta egrégia Corte, é cabível a fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, de forma excepcional, quando houver litigiosidade a respeito da apuração do quantum exequendo. 2.1. No caso concreto, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau, de antemão, afastar a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência, porquanto há possibilidade de que venha a se instaurar a litigiosidade entre as partes litigantes acerca dos cálculos necessários para apuração do montante devido ao exequente/agravante. 2.2. Recurso a que se dá parcial provimento para postergar a análise quanto ao cabimento da fixação de verba honorária para o momento de homologação dos cálculos apresentados em liquidação.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.